Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022684-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRANSLIQUIDO TRANSPORTES - EIRELI - CNPJ: 06.168.597/0001-64 (APELADO), GORGON NOBREGA - CPF: 020.136.249-05 (ADVOGADO), BRUNO WOLF NOBREGA - CPF: 051.393.759-58 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Transliquido Transportes EIRELI, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20175219 e extinguindo a Execução Fiscal nº 0002022-06.2017.8.11.0082, sob o fundamento de que a constituição do crédito deu-se com violação ao contraditório, em razão do extravio do processo administrativo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do processo administrativo originário compromete a validade da CDA e torna inexigível o título executivo; (ii) analisar se a fixação dos honorários advocatícios deve ser revista, com base na equidade, diante da complexidade da causa e do valor da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do processo administrativo que deu origem à obrigação tributária impede a verificação da regularidade da constituição do crédito, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade da CDA.

A Certidão de Dívida Ativa foi emitida com base em auto de infração vinculado a exigência contida em processo anterior, que se encontra extraviado e, portanto, juridicamente inexistente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que o extravio de processo administrativo invalida o título executivo fundado em seus atos, por impossibilitar a verificação judicial da legalidade do lançamento.

A sentença recorrida examinou adequadamente os fundamentos dos embargos, decidindo em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, e foi corretamente aplicada diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa compromete sua exigibilidade, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A inexistência jurídica do procedimento administrativo impede a constituição válida do crédito e invalida o título executivo correspondente.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, § 8º e § 11, e 487, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016; TJMT, Apelação Cível 1028890-88.2021.8.11.0041, j. 12.03.2024, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Transliquido Transportes EIRELI, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20175219 e, em consequência, extinta a Execução Fiscal nº 0002022-06.2017.8.11.0082, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a embargante alegou que jamais fora notificada da instauração do Processo Administrativo nº 356512/2009, do qual derivariam o Auto de Infração nº 119231/2010, o Auto de Inspeção nº 108316 e a Notificação nº 120823, afirmando que o título executivo foi constituído sem observância do devido processo legal e do contraditório.

O magistrado de primeiro grau acolheu a tese, entendendo que a ausência de notificação válida no processo administrativo configurou vício insanável, tornando inexigível a CDA.

Fundamentou, ainda, que o extravio ou inexistência de processo administrativo equivale à sua inexistência jurídica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando que não houve qualquer nulidade, pois o processo administrativo correto vinculado à CDA seria o Processo Administrativo nº 341678/2010, no qual a empresa foi regularmente notificada por aviso de recebimento (AR) e exerceu seu direito de defesa.

Aduz, assim, que a decisão embargada se baseou em processo diverso daquele que deu origem ao crédito executado.

Defende, ademais, a presunção de legitimidade e veracidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e argumenta que não há obrigação legal de a Fazenda Pública instruir a execução com cópia integral do processo administrativo, bastando que este permaneça disponível na repartição competente, conforme o art. 41 da mesma lei.

Em caráter subsidiário, o apelante requer, caso mantida a sentença, a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, invocando a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, especialmente por se tratar de demanda de baixa complexidade e ausência de dilação probatória.

Sustenta, ainda, a necessidade de distinção em relação ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 2.988/DF) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que admitem a fixação equitativa dos honorários em hipóteses de manifesta desproporção.

Apresentadas as razões recursais, os autos foram remetidos a esta Corte para julgamento.

Contrarrazões. (id. 280804377)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por Transliquido Transportes – EIRELI e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20175219, extinguindo a execução fiscal, diante de vícios insanáveis identificados no procedimento administrativo sancionador que deu origem ao crédito exigido.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo ambiental, invocando a presunção de legitimidade da CDA e alegando ter havido notificação válida da empresa embargante, inexistindo, a seu ver, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Ao compulsar os autos, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa impugnada foi originada do Auto de Infração n.º 119.231/2010, lavrado no âmbito do Processo Administrativo n.º 341.678/2010, instaurado sob o fundamento de que a empresa autuada teria descumprido uma notificação previamente expedida no Processo Administrativo n.º 356.512/2009.

Ou seja, o próprio órgão ambiental reconheceu que o procedimento sancionador instaurado em 2010 é decorrente direto da alegada inércia da embargante quanto ao cumprimento de exigência formulada no processo administrativo instaurado anteriormente, ainda em 2009, em decorrência do acidente ambiental que motivou a atuação fiscalizatória.

Esse vínculo entre os procedimentos encontra-se documentalmente comprovado nos autos, ficando evidenciado que o Processo Administrativo n.º 341.678/2010 é consequência direta do Processo Administrativo n.º 356.512/2009uma vez que a CDA n.º 20175219 teve por base o Auto de Infração n.º 119.231/2010, emitido com a fundamentação de que a empresa “deixou de atender exigências quando devidamente notificada faz referência expressa ao Processo Administrativo n.º 356.512/2009, bem como ao Auto de Inspeção n.º 108.316 e à Notificação n.º 120.823.

Portanto, o próprio fundamento do auto de infração remonta a documentos e atos administrativos integrantes de um procedimento anterior, o qual jamais foi localizado, conforme certidão oficial emitida pela Administração Pública e juntada aos autos.

Dessa forma, resta evidenciado que a sanção aplicada em 2010 decorre diretamente do suposto descumprimento de obrigação formal imposta no procedimento anterior (id. 280804350- p. 6) — processo este que, conforme declarado pela própria Administração Pública, não se encontra disponível ou acessível, o que configura sua inexistência jurídica.(id. 280804350 p. 10)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, e que tal circunstância compromete a validade do título executivo dele originado, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA . EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO . EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art . 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Nessa linha segue a jurisprudência desta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO – COMPROVADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda ou extravio do processo administrativo acarreta sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução. 2 . Diante disso, considerando que a parte promovente, ora recorrida, comprovou o extravio dos autos, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo. 3. Ademais, considerando que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em tal instituto, uma vez que entre a data da lavratura do auto de infração e o ajuizamento do procedimento administrativo, não decorreu o referido prazo. 4 . No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos. 5. Logo, concluo que os atos administrativos impugnados são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028890-88.2021.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

Assim, é incontestável que a penalidade aplicada em 2010 está lastreada em obrigação decorrente de procedimento inexistente, o que vicia a totalidade do lançamento tributário, fulminando a exigibilidade da CDA.

A sentença, com acerto, examinou detidamente todos os fundamentos deduzidos nos embargos, reconhecendo, com base na sólida jurisprudência dos tribunais superiores, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observados os limites do §2º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025